Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PRECEDENTES PERSUASIVOS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
3. A alegada necessidade de observância de julgados indicados pelo recorrente não se sustenta, considerando que tais precedentes são desprovidos de eficácia vinculante, de modo que, sendo meramente persuasivos, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão.
4. Recurso conhecido e improvido.